Tribunal: TJDFT
Processo: 0749723-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749723-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA MARIA ROLIM FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cícera Maria Rolim Ferreira pretende obter a reforma da decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante, por considerar que seus rendimentos mensais seriam muito superiores à média brasileira, não restando demonstrada, por conseguinte, a impossibilidade da parte em arcar com as custas e demais despesas processuais sem comprometer sua sobrevivência e de sua família. Em suas razões, a recorrente sustentou que os seus rendimentos líquidos são insuficientes para o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, motivo pelo qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, há o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, cuidando-se de requerimento de gratuidade da justiça formulado na petição inicial e indeferido na origem, caso mantida a eficácia da decisão agravada, as custas processuais deverão ser recolhidas, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil. Ingressando no exame do outro requisito legal, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o tema repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No caso concreto, a agravante recebeu, a título de rendimento líquido em maio de 2025, R$ 5.514,52 (78311419, p. 34), ao passo em que, em junho de 2025, a agravante recebeu R$ 8.397,87, em virtude de adiantamento da gratificação natalina (ID 78311419, p. 33). Ademais, a agravante acostou aos autos a declaração do imposto de renda relativo ao ano-calendário 2024, por meio da qual se observa o total de rendimentos tributáveis no montante de R$ 61.288,32 (ID 78311423, p. 14), que, dividido por doze meses, alcança o patamar mensal de R$ 5.107,36. Para além da presunção legal de hipossuficiência atribuída às pessoas naturais (art. 99, §3o, do Código de Processo Civil), esta Corte tem considerado, no âmbito local, que o salário mensal que ultrapasse R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) viabiliza o custeio de subsistência familiar, que considera gastos de alimentação, bem como de serviços essenciais, como água e energia. Diante dessas circunstâncias, além dos documentos apresentados, inexistindo fundada suspeita de que a declaração de hipossuficiência não retrata a situação econômica da parte recorrente, há que ser mantida hígida a presunção de sua verossimilhança (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil). Por tais razões, há verossimilhança das alegações da parte agravante, especialmente porque a sua média salarial é inferior ao patamar reiteradamente adotado neste Tribunal, sem contar as despesas comprovadas documentalmente (ID 78311423). Dessa forma, além de deferir a gratuidade da justiça para o processamento do presente recurso, vislumbrando a presença de ambos os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para assegurar ao recorrente a continuidade do processo de origem, a despeito do não recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator